Tribunal: STF
Processo: AI 439247
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO DE INSTRUMETO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO.



    A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.